Tribunal: TJMT
Processo: 1010595-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1009797-05.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Paulo Guilherme Vilela Cordeiro e Yan Victor Carvalho Souza
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Guilherme Vilela Cordeiro e Yan Victor Carvalho Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Quinta Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva dos pacientes, acusados da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, a impetrante aduz que os pacientes fazem jus ao relaxamento das segregações cautelares em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo magistrado a quo e da desnecessidade da medida extrema na espécie.
Explana que, conforme julgados anteriores da Suprema Corte, a diminuta “quantidade de entorpecentes, por si só, não é motivo suficiente para a decretação da prisão cautelar” (id. 42835969).
Realça que, ante os predicados favoráveis dos pacientes – primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar os decretos preventivos (artigo 312 do Código de Processo Penal).
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que sejam revogados os títulos prisionais cautelares, e, de forma subsidiária, a concessão de prisão domiciliar aos pacientes, com fulcro na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a tutela de urgência reclamada.
Concernente ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, frisa-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Por oportuno, cabe enfatizar que “não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação” (STJ. AgRg no HC n. 569342/SP. Quinta Turma. Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 04.05.2020).
Todavia, essa Recomendação não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal).
Assim, em uma análise superficial, não se observa a configuração de constrangimento passível de ser sanado nesse ponto.
Lado outro, em relação a fundamentação utilizada pela autoridade apontada como coatora e a desnecessidade das medidas constritivas à luz do contexto fático, salutar a análise de trecho da decisão combatida no bojo do processo n. 3118-08.2020.8.11.0064 (código n. 706771).
O decisum, aplicado, ipsis litteris, a ambos os pacientes, afirma que a apreensão de 35 (trinta e cinco) papelotes de substâncias análoga a maconha, pesando 97,95g (noventa e sete gramas e novecentos e cinquenta miligramas), evidencia que “no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados. Portanto, diante de todas essas circunstâncias, verifica-se a necessidade do Juízo a lançar decreto preventivo” (id. 42835994)
O juízo a quo acresce, ainda, que:
“O tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas.
E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto.
Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada.
Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito.
Demais a mais, da quantidade de droga apreendida, por si só, reforça necessidade da manutenção da custódia cautelar pela proteção da ordem pública, bem assim a perniciosidade da conduta.
Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.
Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.
Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).
Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.
Com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO GUILHERME VILELA CORDEIRO e YAN VICTOR CARVALHO SOUZA (id. 42835994).
Percebe-se que a indispensabilidade das medidas constritivas se embasou, a priori, na garantia da ordem pública. Todavia, o uso de motivação inidônea e genérica torna patente o constrangimento ilegal esposado, sem perder de vista a ausência de fundamentação adequada quanto a insuficiência das medidas alternativas à espécie, em afronta ao teor do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Com efeito, inexistem fundamentação na referida decisão que pormenorizam os pacientes e buscam endossar a imprescindibilidade do encarceramento, porquanto, além de pautadas em considerações abstratas sobre a gravidade do delito, não demonstram concretamente o mencionado risco de reiteração delitiva.
Para mais, importante enfatizar que a mera alegação de abalo social não constitui fundamentação idônea a autorizar o decreto preventivo quando, como na hipótese, encontra-se desprovida de argumentos sólidos.
Desse modo, em razão das expressões vagas contidas no juízo valorativo, e da ínfima quantidade de droga apreendida, reforça-se que “a não expressiva quantidade de droga, por si só, não é indicativo da periculosidade do agente, a ponto de justificar a constrição provisória que, com advento da Lei n. 12.403/2011, deve ser a última medida, notadamente diante das condições pessoais favoráveis do acusado” (STJ. HC n. 511477/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 14.10.2019).
A respaldar o exposto, o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, decidiu que:
“A apreensão de inexpressiva quantidade de droga – 197g de maconha – não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente. Ademais, a conduta foi cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa – o que demonstra a desnecessidade da segregação.
Conclui-se, à luz dos princípios da cautelaridade, excepcionalidade e provisionalidade, não haver risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar.
Em outras palavras, observado o binômio proporcionalidade e adequação, é despicienda a custódia extrema decretada” (STJ. HC n. 545166/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 13.03.2020).
Logo, incontestável que a argumentação aplicada no decreto prisional não se coaduna à exegese do artigo 312 do CPP, que possui como diretriz a prisão como ultima ratio e a dimensão objetiva da presunção de inocência como indispensável norma de tratamento.
Enfatiza-se, ainda, que cabe ao juízo a quo justificar, com fundamentos específicos, a inadequação das alternativas legais traçadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, providência não realizada no caso em comento.
E, ainda que se alegue uma “implícita” análise sobre a temática, os predicados favoráveis dos pacientes – primariedade, residência fixa e ocupação lícita – denotam a desproporcionalidade da segregação cautelar e a plausibilidade da substituição por outras medidas cautelares pois “as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva” (STJ. HC n. 380.308/SP. Quinta Turma. Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05.04.2017).
Desse modo, não se revestindo de maior gravidade a conduta atribuída à Paulo Guilherme Vilela Cordeiro e Yan Victor Carvalho Souza, tem-se como suficiente ao acautelamento da ordem pública a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, a fim de revogar as prisões preventivas de Paulo Guilherme Vilela Cordeiro e Yan Victor Carvalho Souza, impondo-lhes, porém, as medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades, após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; e proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante (artigos 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal).
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se os competentes alvarás de soltura em favor dos beneficiários.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada